Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa, pleiteando a absolvição do réu sob alegação de ausência de provas da autoria delitiva, especialmente devido à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em análise: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico do réu, realizado em sede policial, é válido à luz do art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há se falar em induzimento da vítima, ao realizar o reconhecimento do réu, quando não há notícias de que esta tenha recebido fotografias ou a descrição da fisionomia do réu através de terceiros. 3.1. Ainda que tivesse havido afronta ao procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP, tal circunstância, por si só, não ensejaria nulidade, uma vez que presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CP, art. 157, §2o, VII; CPP, art. 226; CP, arts. 44, 68 e 77.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STF, HC no 598.051, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.03.2021; STJ, HC no 598.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.06.2022.